Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700370-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL NO TOCANTE AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA AOS ATOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. MÉRITO. ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL VEICULANDO NORMAS GERAIS PARA A COBRANÇA. RE 1.287.019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CORREÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece do recurso da autora no tocante ao ponto em que pretende a declaração do direito de compensar valores pagos nos cinco (05) anos anteriores à impetração, por inovação recursal, se não houve pedido a esse respeito na petição inicial e se o pleito só surgiu por ocasião dos embargos de declaração opostos em face da sentença. 2. Se a impetrante, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem a prévia edição de lei complementar que regularmente a Emenda Constitucional n.o 87, aponta ato concreto que virá a ser praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de economia do Distrito Federal, toda vez que realizar alguma operação interestadual de circulação de mercadoria tendo como destinatário consumidor final, não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ou toda vez adquirir, em suas filiais localizadas no Distrito Federal, como consumidora final, contribuinte do imposto, mercadorias oriundas de outro Estado da Federação, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese. 3. No julgamento do RE 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 4. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. 5. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE 1.287.019/DF, não se aplica às ações judiciais em curso na data de seu julgamento. 6. Embora a tese vinculante fixada no RE 1.287.019/DF tenha se referido às situações em que o diferencial de alíquota é cobrado do consumidor final, que não é contribuinte do imposto — questão fática objeto de debate no recurso extraordinário —, no mesmo julgado a excelsa Corte deixou claro que a Emenda Constitucional n.o 87/15 — que instituiu o cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais, tanto naquelas em que a mercadoria é destinada a consumidor final não contribuinte quanto a destinatário final contribuinte do ICMS —, depende de regulamentação por lei complementar. Além disso, no RE n.o 580.903, a 1a Turma do Corte Suprema já havia asseverado, sem fazer distinção entre a situação dos consumidores finais contribuintes e não contribuintes, que a cobrança da diferencial de alíquota instituído pela EC 87/15 depende de prévia edição de lei complementar de caráter nacional. 7. A Fazenda Pública, por causa do princípio da isonomia, deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de juros e correção monetária que utiliza para receber os créditos tributários. No âmbito do Distrito Federal, o art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/01, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/18, estabelece que os créditos tributários serão corrigidos monetariamente com base na SELIC e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. Todavia, consoante entendimento pacificado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.495.114/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), a taxa SELIC compreende juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com quaisquer outros índices, inclusive juros de mora. 8. Apelo do réu e remessa necessária não providos. Apelo da autora parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 6o, § 1o, da LC 87/96, sustentando que uma vez demonstrado que a parte contrária é contribuinte do ICMS, não há qualquer fundamento para afastar a exigência do DIFAL incidente sobre as operações interestaduais, tampouco condicionar a exigência do referido tributo à edição de nova lei complementar, uma vez que já há lei complementar prevendo a cobrança da exação em tais operações. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 155, inciso II, § 2o, inciso VII, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, discorrendo, ainda, sobre o Tema 517/STF, bem como a má aplicação do Tema 1.093/STF. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JURACI MOURÃO LOPES FILHO, OAB/CE 14.088, e ISABELLY CYSNE AUGUSTO MAIA, OAB/CE 14.088 (ID. 41395530 e ID. 41395537). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 6o, § 1o, da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Com relação à suposta violação ao artigo 155, inciso II, § 2o, inciso VII, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.287.019/DF (tema 1.093), concluiu que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados JURACI MOURÃO LOPES FILHO, OAB/CE 14.088, e ISABELLY CYSNE AUGUSTO MAIA, OAB/CE 14.088 (ID. 41395530 e ID. 41395537). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016